Tribunal: TJBA
Processo: 8141254-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141254-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALTER SIMÕES DE ALMEIDA JÚNIOR

Advogado(s)
:
GISELLY MARTINELLI FREITAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (B31) EM ACIDENTÁRIO (B91). PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). DOENÇA (CID F41.1). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo
Segurado
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão do auxílio por incapacidade temporária previdenciário (B31), para a modalidade acidentária (B91) e, sucessivamente, de concessão de auxílio-acidente (B94), ao fundamento de inexistência de nexo causal entre suas patologias e as atividades desempenhadas na função de Bancário.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se as doenças alegadas pelo
Acionante
possuem nexo causal ou concausal com o trabalho desenvolvido; e estabelecer se existe incapacidade laboral, apta a justificar a conversão do benefício B31 em B91, ou a concessão de auxílio-acidente (B94).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento de benefício previdenciário de natureza acidentária exige prova da doença, do acidente ou condição laboral geradora e do nexo causal entre ambos, além da demonstração de incapacidade ou redução da capacidade laboral.

4. A avaliação médica pericial possui especial relevância para o deslinde da controvérsia, somente podendo ser afastada mediante elementos técnicos robustos em sentido contrário.

5. O laudo pericial judicial conclui que o Suplicante apresenta Transtorno de Ansiedade Generalizado (CID F41.1), sem incapacidade e sem nexo causal com as atividades desempenhadas.

6. Ausentes elementos probatórios capazes de infirmar a perícia, permanecem hígidas suas conclusões acerca da inexistência de incapacidade e de nexo causal ou concausal.

7. Inexistentes os requisitos legais, mostra-se indevida a conversão do benefício B31 em B91, bem como a concessão do auxílio-acidente (B94).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: (não há dispositivos legais expressamente mencionados no caso).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 5025506-42.2019.8.13.0145, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 15.03.2023, 21ª Câmara Cível Especializada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8141254-64.2024.8.05.0001, figurando como Recorrente
VALTER SIMÕES DE ALMEIDA JÚNIOR
, sendo
Recorrido o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.